Tribunal: CARF
Processo: 15586.001456/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001456/2010-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.899 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
GRANITO ZUCCHI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso especial
quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001456/2010-19
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.001456/2010-19

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte, em
face do acórdão no 3302-005.642, o qual possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2010
IPI. SUSPENSÃO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Poderão sair com suspensão do imposto os produtos, destinados à exportação,
que saiam do estabelecimento industrial para empresas comerciais exportadoras,
com o fim especifico de exportação.
Consideram-se adquiridos com o fim especifico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportador.

A Contribuinte foi autuada em 01/11/2010 para exigência do credito tributário de
IPI no montante de R$ 760.277,36 relativamente a períodos de apuração de 01/11/2005 a
31/03/2006, 01/05/2006 a 31/05/2006, 01/09/2006 a 31/12/2006, sob a alegação de que, apesar
das mercadorias terem sido destinadas ao exterior, elas não saíram do estabelecimento industrial
diretamente para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem de
empresa comercial exportadora.

A Contribuinte suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária referente à comprovação da exportação dos produtos vendidos com este fim específico.
Os acórdãos indicados como paradigma são os de n° 9303-004.233 e 3403-003.299.

Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.001456/2010-19

O Recurso Especial teve seguimento negado por despacho do presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF. Argumentou-se que o contribuinte não teria
demonstrado a legislação interpretada divergentemente.

Após agravo, o Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, somente em
relação ao acórdão paradigma no 3403-003.299.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do recurso
especial e, caso conhecido, o seu improvimento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional defende o não conhecimento do
recurso especial por duas razões. Que não teria sido demonstrada a legislação interpretada de
maneira divergente e também que o recurso não serviria para reexame de matéria fática
probatória.

Afasto a primeira questão, pois entendo que o contribuinte, mesmo que de forma
suscinta conseguiu demonstrar bem o objeto da divergência. Porém tem razão a Fazenda
Nacional ao alegar que o conhecimento do recurso especial resulta em revolvimento de análise
fática probatória, uma vez que o acórdão paradigma traz elementos de prova distintos e questões
fáticas bem distintas. Melhor dizendo, considero que não houve a comprovação da divergência
de entendimentos entre as turmas julgadoras, pois analisaram situações fáticas distintas.

Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.001456/2010-19

Evidentemente que esta análise somente deve ser feita em relação ao acórdão
paradigma no 3403-003.299, pois o outro paradigma não foi admitido já no despacho de
admissibilidade do agravo.

Pois bem no presente acórdão, a turma julgadora concluiu que não se deve superar
os requisitos formais exigidos na Lei, para fins de comprovar que houve a venda de produtos
com o fim específico de exportação. Ou seja, não basta que se comprove que houve a efetiva
exportação, as remessas dos produtos devem ser efetuadas em conformidade com os requisitos
legais, para fins de saídas com suspensão do IPI. Porém, o acórdão recorrido também decidiu
que, caso houvesse possibilidade de se superar essas formalidades legais, no presente caso
também não houve a comprovação da efetiva exportação. Transcrevo abaixo excertos do voto
vencedor do acórdão recorrido:
(...)
Não tendo a autuada remetido os produtos diretamente, por conta e ordem das
empresas comerciais exportadoras, a embarque de exportação ou a recinto
alfandegado, guardada a possibilidade de enviar os produtos, ainda, ao recinto
de uso privativo da comercial exportadora, de que trata o art. 14, da IN SRF no
241/02 (Dispõe sobre o regime especial de entreposto aduaneiro na importação e
na exportação), por conta e ordem da empresa comercial exportadora do DL no
1.248/72 (trading), não restou, no presente caso, nem mesmo, caracterizada a
operação de venda com o fim específico de exportação.
Não caracterizada a operação de venda com o fim específico de exportação, não
é objeto de prova se houve ou não exportação, portanto, desnecessária a prova
documental de que houve a efetiva exportação posterior pela adquirente.
(...)
Reafirmando a assertiva inicial, ainda assim, para os que entendem possível
superar o descumprimento dos requisitos prévios à exportação e provar a efetiva
exportação posterior, no presente caso, tais provas não restaram demonstradas,
sejam as indicadas pelo Relator, baseadas na simples análise das receitas de
exportação informadas nas Declarações de Imposto de Renda, sejam as
apontadas pelos que votaram pelo provimento parcial, para reconhecer o fim
específico quanto às notas fiscais vinculadas aos Memorandos de Exportação,
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.001456/2010-19

porém, sem prova da efetiva exportação com os respectivos RE Registros de
Exportação.
(...)

O acórdão paradigma no 3403-003.299, analisando recurso de ofício, manteve a
exoneração efetuada pela DRJ/Rio de JaneiroII, com o seguinte argumento:

“Isto porque o contribuinte logrou comprovar não só as vendas com o fim
específico de exportação, mas também a ocorrência da própria exportação por
meio dos contratos de compra e venda de minério em pelotas e respectivos
aditivos (fls. 646/671); memorandos de exportação emitidos pela Vale (fls.
673/694); as cartas de correção já mencionadas no tópico anterior, relativo aos
valores que foram tributados nos DACON; e a declaração da Vale no sentido de
que as pelotas adquiridas de sua coligada, ITABRASCO, foram exportadas e que
não tomou créditos do PIS e COFINS sobre essas aquisições (fls. 990/998).”

Sem dúvida nenhuma esse acórdão paradigma, analisando situações fáticas
diferentes do acórdão recorrido, adotou decisão convergente. Observa-se que no paradigma a
conclusão é que houve comprovação das duas situações, que a venda foi efetuada com o fim
específico de exportação e que houve a comprovação da própria exportação. Se no acórdão
recorrido, a conclusão fosse semelhante, o recurso voluntário do contribuinte também seria
provido. Portanto, inequívoco, que o resultado diferente a que chegaram referidos julgados deu-
se em função de situações fáticas diversas.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.001456/2010-19

Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital